Tribunal: TCU
Processo: 040.707/2019-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1826/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 16, inciso I; 17 e 23, inciso I; da Lei n. 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso I, alínea "a" ; 207 e 214, inciso I, do Regimento Interno/TCU, em julgar regulares as contas dos responsáveis Rinaldo Frederico da Fonseca (CPF: XXX.553.957-XX), Benito Accetta (CPF: XXX.090.137-XX) e Julia Maria Pinheiro Telles De Menezes (CPF: XXX.967.317-XX), dando-lhes quitação plena, conforme proposta da unidade técnica (peça 9), ratificada pelo representante do Ministério Público junto a este Tribunal, sem prejuízo das providências descritas no subitem 1.7 desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 040.707/2019-9 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2018) 1.1. Responsáveis: Benito Accetta (XXX.090.137-XX); Julia Maria Pinheiro Telles de Menezes (XXX.967.317-XX); Rinaldo Frederico da Fonseca (XXX.553.957-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Hospital Federal Ipanema 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Saúde (SecexSaude). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. Dar ciência desta deliberação ao Hospital Federal Ipanema; 1.7.2. Arquivar os presentes autos nos termos do inciso II do art. 169 do RI/TCU.